Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Processo : 0710999-04.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento do pedido de penhora de salário, ante a preclusão, uma vez que o pleito fora objeto de apreciação em 08.03.2019, sem a notícia de interposição de recurso. Assentou o Juízo de origem que, na referida decisão, fora analisado o precedente sem efeitos vinculantes do STJ, novamente invocado, prolatado pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Salientou já consignado por aquele Juízo, na ocasião, a oposição dos próprios Ministros do STJ ao precedente indicado, conforme evidencia o julgamento do AgInt no REsp no 1.407.062-MG, em 08/04/2019. Acrescentou que a questão fora decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos, à luz do REsp 1.184.765/PA. Concluiu que, ainda que não fosse o caso de preclusão, o quadro jurídico supramencionado não fora modificado. Em suas razões, além de argumentar a possibilidade da penhora de 30% da verba salarial da agravada, a agravante afirma que a decisão desconsiderou o novo e pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, datado de 4.5.2020, sobre a matéria em debate. Pede a tutela provisória recursal para determinar a expedição de mandado de intimação da empregadora da agravada, a fim de que proceda ao bloqueio de 30% dos rendimentos mensais até o cumprimento integral da execução e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Trata o agravo de instrumento de irresignação da decisão que, asseverando a preclusão da matéria, ratificou o entendimento já exarado[2] pela rejeição do pedido de bloqueio de percentual dos rendimentos mensais[3] da agravada, asseverando a ausência de interposição do recurso correspondente na ocasião. Decerto, o indeferimento naquela oportunidade deveria ser atacado por meio de agravo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), sob pena de preclusão (art. 1.009, § 1o, do CPC). Daí que, superado o momento processual para a manifestação da insurgência quanto à viabilidade da penhora sobre os rendimentos, incabível, prima facie, a rediscussão da matéria, nos termos do que preconiza o art. 507 do CPC, in verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No particular, a agravante aduz a necessidade de reapreciação com fundamento em suposto entendimento “novo e pacífico” do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, sequer colacioná-lo aos autos, ratificando, em síntese, as teses rechaçadas pelo Juízo a quo em oportunidade pretérita, o que sinaliza mero inconformismo. Nesse diapasão, em análise de cognição sumária, não vislumbro a existência de novos fundamentos fáticos ou jurídicos aptos à rediscussão da questão, carecendo a hipótese da probabilidade do direito, para fins de reforma do ato decisório. Assim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62383150 dos autos na origem no 0705902-31.2018.8.07.0020. [2] Id. 29928600. [3] Id. 29596093